Tribunal: STF
Processo: AR 1557
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO RMS 23.318/DF, REL. MIN. ILMAR GALVÃO. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MPOG E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS . ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDORES DO EXTINTO IAPI. ADICIONAL BIENAL. INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS são partes ilegítimas para integrarem a relação processual na presente ação rescisória, tendo em vista que não foram partes no processo originário.



    2. Acórdão rescindendo em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no sentido de não admitir direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos.



    3. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    4. Ação Rescisória RESOLVIDA, sem exame do mérito, em relação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e ao Instituto Nacional do Seguro, por ilegitimidade passiva, e julgada IMPROCEDENTE em relação à União. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.